Tribunal: STF
Processo: ARE 1424486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO.



   1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



   2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



   3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.



   4. Embargos de declaração rejeitados.